Tribunal: TJES
Processo: 5004962-37.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004962-37.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MONICA AGUIEIRAS CORTAT
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004962-37.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MONICA AGUIEIRAS CORTAT.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE
: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE DÉBITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSUMIDOR COMPROVOU TER RECEBIDO LIGAÇÕES DO NÚMERO DO BANCO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por MONICA AGUIEIRAS CORTAT em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter recebido uma ligação supostamente oriunda da instituição ré informando que seu cartão foi clonado, quando terminou a ligação, buscou na internet o número de telefone na internet e confirmou que realmente se tratava de um telefone da requerida. Assim, após a confirmação, telefonou para o número em questão para pedir o bloqueio do cartão que havia sido clonado, momento em que foi orientada a entregá-lo a um funcionário do banco que compareceria em sua residência, no entanto, após a entrega seu cartão foi utilizado em diversas oportunidades, totalizando compras no crédito no valor de R$35.696,00 e no débito no montante de R$4.800,00, com o importe final de R$40.496,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para, mantendo os efeitos da tutela antecipadamente concedida, declarar a inexistência das relações jurídicas inerentes às transações comerciais (nas modalidades crédito e débito) impugnadas pela parte requerente e condenar o requerido a restituir o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) à parte autora, corrigido desde o desembolso e com juros de mora desde a citação.

Ademais, condeno o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data do lançamento da primeira cobrança indevida.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6619318, o requerente interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de efeito suspensivo, bem como preliminar de ilegitimidade passiva do banco por alegar não ter participação no golpe aplicado na autora, e no mérito, argumenta pela ausência de fatos mínimos constitutivos, uma vez que não há nexo de causalidade a justificar a responsabilização civil. Aduz pela ausência de falha na sua prestação de serviço, dado que não praticou nenhum ato ilícito além de culpa exclusiva da parte autora. Por fim, argumenta pela inexistência de danos morais, bem como a inexistência do dever de indenizar os danos materiais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo
previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante a preliminar de ausência de ilegitimidade passiva tenho que não assiste razão à ré, pois conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se os réus possuem responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Adentro ao mérito.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão o recorrente, visto que este não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se,
pelos documentos
juntados à inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, sendo responsável pela segurança das movimentações bancárias de seus clientes, sendo ônus do requerido promover meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado
. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito a autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável que instituições nos moldes da recorrente, não possuam meios efetivos para impedir que criminosos efetuam a abertura de contas, e que tenham acessos às transações, informações sigilosas dos clientes, usem números próprios das instituições, dentre outras, sem qualquer resistência ou identificação, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, que facultou à instituição financeira, a guarda e proteção de seus valores e, quando diante de tais acontecimentos, são deixados à própria sorte para amargar, sozinhos, os prejuízos.

Neste sentido é a jurisprudência do TJES e dos demais Tribunais de Justiça do Brasil:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM GOLPE DO MOTOBOY IDOSO ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TEORIA DA ASSERÇÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CASO FORTUITO INTERNO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA 479 STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante.
2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 4. Não restou violado pelo autor o dever de sigilo dos seus dados bancários e da senha, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor que estivesse se protegendo se uma possível fraude. Deve-se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 87 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações estelionatárias, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações com cartões ou qualquer que seja o instrumento de pagamento. 5. Além disso, como comprovado em documentos de fl. 52, a única compra que fora debitada da conta do autor na mesma hora foi no valor de R$5.604,00, a qual foi realizada por meio do seu cartão de débito e ainda não restituída. Por isso, mantenho a decisão do juízo ad quo sobre a restituição do valor gasto no cartão de débito do autor.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022) (g.n)

89792302 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. A instituição financeira, que não emprega segurança suficiente para evitar que os dados bancários e pessoais do seu cliente e consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários, é responsável, posteriormente, por eventual fraude ocasionada mediante uso dos referidos dados.
Outrossim, ao permitir o redirecionamento de seus canais de atendimento a uma falsa central de SAC, evidente a falha na segurança de dados cujos prejuízos não podem recair sobre o consumidor de boa-fé.

(TJMG; APCV 5022804-04.2019.8.13.0702; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Saldanha da Fonseca; Julg. 16/12/2021; DJEMG 13/01/2022) (g.n.)

6500808919 - APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

Golpe da falsa Central de Atendimento.
Sentença de parcial procedência. Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador. Insurgência da parte autora. Relação de consumo. Existência de relação jurídica entre as partes. Autora que foi vítima de ação criminosa. Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão.
Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas. Fortuito interno. Aplicação do que disposto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu.
Realização de movimentações financeiras atípicas. Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora. Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados. Falha configurada. DANOS MATERIAIS. Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente. Reforma da sentença nesse ponto. Empresa de telefonia. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços. Improcedência mantida. Sentença de parcial procedência reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1000199-40.2022.8.26.0032; Ac. 16146996; Araçatuba; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 13/10/2022; DJESP 19/10/2022; Pág. 1605) (g.n.)

Deste modo, deve o banco ser responsabilizado pelos danos causados à consumidora.

Importa mencionar, que o caso destes autos se difere dos que tenho reconhecido a culpa concorrente do consumidor, isso porque a consumidora comprovou em sua inicial ter recebido ligações do próprio número do Banco, o que justifica a sua conduta, dado que não pode o consumidor ser responsabilizado pela falha na prestação de serviço de terceiros que permitem que golpistas se utilizem do número da Instituição Financeira, em razão da teoria do risco da atividade, bem como da responsabilidade objetiva do recorrente
.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)